Tribunal: STF
Processo: ACO 2988
Classe: ACO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundos Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios.



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos primeiros embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da condenação desproporcional e injusta da parte sucumbente.



    2. Alegação de omissões e contradições no julgado quanto à aplicabilidade do art. 85, e parágrafos, do CPC.



    3. O caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a quantificação da verba honorária por equidade, seja à luz do art. 85, § 8º, do CPC, seja em razão do princípio da proporcionalidade. Isso porque a presente demanda, por força do art. 102, I, “f”, da CF, consubstancia um (i) conflito federativo, economicamente inestimável; (ii) traduz condenação em obrigação de fazer – e não de pagar – e, por fim, (iii) é patrocinada por advogados públicos em ambos os polos da demanda, cujo regime jurídico de remuneração – ao contrário dos advogados privados – submete-se ao teto constitucional. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.